Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CLÁUSULA PENAL. INCLUSÃO. DECISÃO MODIFICADA.
1. Na conversão da execução para entrega de coisa fungível para a de pagar quantia certa é cabível a cobrança da cláusula penal estipulada na Cédula de Produto Rural firmada, não havendo necessidade de demonstração do prejuízo, conforme previsto nos arts. 809 do CPC/15 e 408 e 416 do Código Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.